Tribunal: TJDFT
Processo: 0705458-40.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROPRIETÁRIO E LOCATÁRIO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A dívida condominial possui natureza propter rem, ou seja, acompanha o bem e deve ser assumida por quem estabelecer relação jurídica direta com o imóvel. A responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai tanto sobre o proprietário do imóvel quanto sobre eventual locatário.
2. A norma que se extrai do art. 85, §10, do CPC é no sentido de que a parte que deu causa à propositura da demanda deve arcar com a verba sucumbencial face ao princípio da causalidade. 2.1. In casu, a situação de inadimplemento do executado embargante ao tempo do ajuizamento do feito executivo, que perdurou após a citação, é causa suficiente para impor ao devedor o pagamento dos honorários advocatícios.
3. Recurso conhecido e não provido.